Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINARES. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. PENA DE MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o apelante conduzir veículo em desconformidade com as normas de trânsito (zigue-zague), somado ao fato de apresentar-se muito alterado e nervoso, cumpre o standard probatório necessário a realização de busca pessoal e veicular.

2. A Resolução n. 432/2013 - ANEXO II – do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), lista as informações mínimas que deverão constar do termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora lavrado pela autoridade. Contudo, o desrespeito à forma prescrita, por si só, não gera nulidade do documento. Na hipótese, houve mera irregularidade formal no preenchimento do campo destinado à assinatura da testemunha. Tal circunstância não afeta a substância do ato, sendo insuficiente para eivar de vício a auto de constatação.

3. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).

4. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto a embriaguez do apelante na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, pois foi satisfatoriamente comprovada pelo estado etílico confirmado por auto de constatação e pelos policiais que o autuaram em flagrante.

5. As penas de multa e de suspensão do direito de dirigir devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.